Tribunal: TJMT
Processo: 1025662-92.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025662-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Caução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCIO CRISTIANO CABRAL - CPF: 488.577.001-78 (ADVOGADO), AIRTON VOLNEI WINTER - CPF: 004.464.109-50 (AGRAVANTE), SINOVA INOVACOES AGRICOLAS S.A - CNPJ: 04.294.897/0063-67 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO E RESTRIÇÕES DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação Declaratória Mandamental de Prorrogação de Crédito Rural, indeferiu tutela de urgência voltada à suspensão da exigibilidade da dívida oriunda de novação contratual, e das medidas restritivas decorrentes do inadimplemento. O agravante alegou frustração de safra superior a 45%, elevação dos custos de produção e queda no preço das commodities, requerendo a prorrogação da dívida com base na Súmula 298 do STJ, no Manual de Crédito Rural e na Resolução CMN n. 5.220/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência para suspender a exigibilidade da dívida oriunda do crédito rural inadimplido; (
ii
) determinar se a prorrogação da dívida rural pode ser imposta judicialmente com base em laudo técnico unilateral e requerimento formulado após o vencimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme o art. 300 do CPC.

A Súmula 298 do STJ assegura ao devedor o direito à prorrogação do crédito rural desde que preenchidos os requisitos legais, o que não se verifica no caso, em razão do pedido ter sido formulado após o vencimento da obrigação.

A Resolução CMN nº 5.220/2025 permite renegociação de dívida vencida apenas mediante reclassificação e concordância do credor ou por ordem judicial devidamente fundamentada, o que não se demonstrou nos autos.

A alegação de frustração de safra se ampara em laudo técnico unilateral, o qual, em sede de cognição sumária, não possui força probatória suficiente para afastar a exigibilidade do crédito.

O perigo de dano alegado (inscrição em cadastros restritivos e eventual execução) decorre do inadimplemento contratual e não configura, por si só, dano irreparável.

A anotação em cadastros de inadimplentes é legítima em caso de mora não contestada e ausente demonstração de abusividade ou ilegalidade na cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prorrogação de dívida oriunda de crédito rural somente pode ser deferida judicialmente quando comprovado o preenchimento dos requisitos legais e regulamentares, inclusive com requerimento formulado antes do vencimento da obrigação.

Laudo técnico unilateral não constitui, por si só, prova robusta apta a justificar a suspensão da exigibilidade da dívida em sede de tutela de urgência.

A mera inscrição do devedor em cadastros restritivos, decorrente do inadimplemento contratual, não configura perigo de dano suficiente para concessão de tutela antecipada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300; CF/1988, art. 5º, XXX; Resolução CMN nº 5.220/2025;
Manual
de Crédito Rural (MCR 2-6-4); Súmula 298/STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

TJPR, 14ª Câmara Cível, AI nº 0001469-83.2021.8.16.0112, Rel. Des. Josely Dittrich Ribas, j. 29.04.2024;

TJPR, AI nº 0002260-29.2023.8.16.0000, Rel. Juiz Subst. 2º Grau
Antonio
Domingos
Ramina
Junior, j. 04.12.2023;

TJPR, AI nº 0002708-33.2013.8.16.0103, Rel. Des. Ângela Khury, j. 14.10.2019;

STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.426.163/MG, Rel. Min. Raul Araújo, j. 08.04.2024;

STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.114.603/RN, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 27.02.2018.

R E L A T Ó R I O

RECURSO
DE
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
1025662-92.2025.8.11.0000

IRTON VOLNEI WINTER.

X
SINOVA INOVA
ÇÕ
ES AGR
Í
COLAS S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por AIRTON VOLNEI WINTER, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Declaratória
Mandamental
de Prorrogação de Crédito Rural nº 1000786-64.2025.8.11.0100, ajuizada em face
de SINOVA INOVA
ÇÕ
ES AGR
Í
COLAS S.A.,

i
ndeferiu
o pedido de tutela de urgência
voltado à suspensão da exigibilidade da dívida oriunda do Instrumento Particular de Novação de Dívida n. 42/2024, celebrado com a agravada, bem como de medidas restritivas decorrentes do inadimplemento
.

Para tanto, o
agravante alega, em síntese, que sofreu severa frustração de safra superior a 45% em razão de seca prolongada, somada ao aumento dos custos de produção e queda nos preços das commodities, circunstâncias que inviabilizaram o adimplemento da obrigação.

Defende possuir direito subjetivo à prorrogação da dívida, nos termos da Súmula 298 do STJ, do Manual de Crédito Rural e da Resolução CMN n. 5.220/2025, sustentando que o pedido administrativo poderia ser formulado mesmo após o vencimento da parcela

Postula, ao final, a concessão da tutela recursal para determinar a suspensão da exigibilidade do débito e, no mérito, a reforma da decisão para deferir a tutela de urgência pleiteada na origem.

O pedido liminar de antecipação de tutela
recursal
foi
indefe
r
ido
.

Apesar de intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia recursal
se circunscreve
à análise da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pleiteada pelo agravante, consistente na suspensão da exigibilidade da dívida originada do Instrumento Particular de Novação de Dívida nº 422024 e na proibição de inscrição do nome do agravante em cadastros restritivos de crédito.

Como cediço, a concessão da tutela de urgência, nos termos do art
igo
300 do Código de Processo Civil, está condicionada à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

I
n
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Primeiramente, quanto à probabilidade do direito, embora a Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça estabeleça que "o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei", é
i
mprescindível que o mutuário comprove o preenchimento dos requisitos legais e regulamentares para o exercício desse direito.

O Manual de Crédito Rural (MCR 2-6-4) prevê a possibilidade de prorrogação da dívida nos casos em que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de dificuldade de comercialização dos produtos, frustração de safras por fatores adversos ou eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

Contudo, no caso concreto, dois aspectos relevantes obstam o reconhecimento da probabilidade do direito invocado pelo agravante:

1) O pedido de prorrogação foi formulado apenas em 03/06/2025, ou seja, mais de 30 dias após o vencimento da primeira parcela, que ocorreu em 02/05/2025, quando já configurada a mora do devedor.

Embora o agravante sustente que a Resolução CMN nº 5220/2025 autorizaria a renegociação mesmo após o vencimento, mediante reclassificação da operação para recursos livres, tal normativa não afasta automaticamente o direito do credor de exigir o cumprimento da obrigação nos termos pactuados, especialmente quando já configurada a mora.

A renegociação de dívidas vencidas, mesmo que autorizada pela referida resolução, depende da concordância do credor ou de determinação judicial fundamentada em prova robusta da ocorrência dos eventos que justificariam a prorrogação, o que não se verifica no presente caso.

2) A comprovação da frustração da safra foi realizada por meio de laudo técnico unilateral, que, em sede de cognição sumária, não se mostra suficiente para afastar a presunção de exigibilidade da dívida.

Embora o agravante alegue que a Resolução CMN nº 4660/2018 autoriza a comprovação do prejuízo por fatores climáticos por meio de laudo técnico individual, tal normativa se refere a situações específicas e não dispensa a necessidade de prova robusta para o deferimento de medida de urgência que interfira diretamente no direito de crédito da parte adversa.

A jurisprudência tem entendido que, para a concessão de tutela de urgência em casos como o presente, é necessária prova inequívoca da ocorrência dos eventos que justificariam a prorrogação, não sendo suficiente a apresentação de laudo unilateral, especialmente quando contestado pela parte contrária.

Nesse sentido:

Direito civil e direito processual civil. Agravo de instrumento. Tutela de urgência para prorrogação de contratos rurais. Agravo de instrumento conhecido e não provido. I. Caso em exame1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência para o alongamento de dívidas rurais, sob a alegação de que a agravante preenche os requisitos do Manual de Crédito Rural, bem como defende o comprometimento de sua capacidade financeira devido a fatores externos e requereu a prorrogação dos contratos com base no Manual de Crédito Rural. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência e do alongamento das dívidas rurais solicitadas pelo agravante. III. Razões de decidir

3. O requerimento para o alongamento da dívida rural deve ser feito antes do vencimento da obrigação, conforme a Resolução nº 3.772/2009 do Banco Central do Brasil. 4. Não ficou demonstrada, com grau de verossimilhança suficiente, a quebra da capacidade de pagamento do agravante, pois os documentos colacionados evidenciam divergência entre os dados de faturamento. 5. A prova da frustração da capacidade de pagamento escora-se em laudo genérico que não aponta perda direta do agravante pairando, ainda, fortes dúvidas acerca da extensão das intempéries narradas.
IV. Dispositivo e tese
6 .
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: O direito ao alongamento da dívida rural está condicionado ao preenchimento dos requisitos previstos no Manual de Crédito Rural, incluindo a apresentação de requerimento administrativo junto à instituição financeira antes do vencimento da obrigação, a demonstração efetiva da frustração da safra e demonstração da incapacidade de pagamento do mutuário devido a fatores adversos que impactem a produção agrícola e/ou pecuária.

Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 5º, XXX; CPC/2015, art. 300, Resolução nº 3.772/2009 do Banco Central do Brasil, art. 1º,
VII.Jurisprudência
relevante citada: TJPR, 14ª Câmara Cível, 0001469-83 .2021.8.16.0112, Rel. Desembargadora Josely Dittrich Ribas, j. 29.04.2024; TJPR, 14ª Câmara Cível, 0002260-29 .2023.8.16.0000, Rel. Juiz de Direito Substituto em Segundo Grau
Antonio
Domingos
Ramina
Junior, j. 04.12.2023; TJPR - 10ª Câmara Cível - 0002708-33 .2013.8.16.0103, Rel.: DESEMBARGADORA ANGELA KHURY - J. 14.10.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
n . 2.426.163/MG, relator Ministro Raul Araújo, j. 8/4/2024, STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.114.603/RN, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 27/2/2018, Súmula nº 298/STJ.

(TJ-PR 00134952220258160000 Palmital, Relator.: substituto
jederson

suzin
, Data de Julgamento: 30/07/2025, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2025)

Quanto ao perigo de dano, embora o agravante alegue o risco de inscrição em órgãos de restrição ao crédito e de ajuizamento de ações executivas, tais circunstâncias decorrem do próprio inadimplemento contratual, não configurando, por si só, dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a concessão da tutela de urgência.

A anotação de débitos vencidos e não pagos no Sistema Nacional de Proteção ao Crédito destina-se primordialmente a proteger futuras concessões de crédito financeiro ou comercial, sendo legítima quando baseada em inadimplemento incontroverso.

Ademais, não se pode compelir o credor a deixar de utilizar os meios legais para o recebimento do seu crédito em caso de mora, salvo quando evidenciada a abusividade da cobrança ou a ilegalidade dos encargos, o que não foi demonstrado no caso em análise.

Por fim, cumpre ressaltar que a decisão agravada não impede que o agravante, no curso da instrução processual, produza provas mais robustas acerca da ocorrência dos eventos que justificariam a prorrogação da dívida, possibilitando uma análise mais aprofundada da questão quando do julgamento definitivo da demanda.

Assim
, não
se verifica
a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada pelo agravante, razão pela qual a decisão
recorrida
deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025